Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727072-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIDI SOUSA FEDRIGO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Amil Assistência Médica Internacional S.A. apresentou petição na qual comunicou que o processo de origem recebeu sentença de improcedência (em anexo), de sorte que se requer seja decretada a perda superveniente do objeto do presente recurso (id 64376909). Ocorre que a apreciação da Segunda Instância exauriu-se com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento (id 64300079). Ante o exposto, indefiro o requerimento de id 64376909. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator